Tribunal: TJBA
Processo: 8032217-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032217-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA MESSIAS DE JESUS SANTANA Advogado(s): PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, NAUM EVANGELISTA LEITE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROFESSOR APOSENTADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES ATIVOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na não implementação do reajuste de seus proventos segundo o piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. 2. Fato relevante. A impetrante ingressou no serviço público estadual em 01/08/1982, exercendo a função de professora, e aposentou-se voluntariamente com proventos integrais em 04/07/2007. Argumenta que faz jus ao reajuste de seus proventos nos mesmos moldes do piso salarial nacional do magistério, em razão da paridade remuneratória assegurada aos servidores inativos. 3. O Estado da Bahia suscitou, em preliminar, a ocorrência de decadência e prescrição do fundo de direito. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do piso salarial nacional aos professores aposentados. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência do direito de impetrar mandado de segurança; (ii) saber se há prescrição do fundo de direito; e (iii) saber se professora aposentada tem direito à aplicação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos, com base no princípio da paridade vencimental. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Tratando-se de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência nem mesmo em prescrição do fundo de direito, mas tão somente na prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação, nos termos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. 6. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e firmou o entendimento de que o "piso" corresponde ao vencimento básico inicial, sem incluir outras vantagens pecuniárias. 7. O direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos encontra respaldo no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, que assegura aos servidores inativos o direito à percepção de proventos equivalentes aos vencimentos dos servidores ativos. 8. Constatado que a impetrante recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.979,84, quantia inferior ao piso salarial nacional dos professores, restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo alegado. 9. A omissão administrativa em implantar o piso nacional do magistério nos proventos dos servidores aposentados configura ato continuado e de trato sucessivo, o que afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do STJ. 10. Inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que cabe ao Poder Judiciário assegurar a implementação de direitos reconhecidos por lei aos servidores públicos. 11. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a exigência de previsão orçamentária não constituem óbice à implementação do piso nacional do magistério, por se tratar de direito garantido pela legislação federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, § 2º; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.578/2012, art. 5º; Decreto nº 20.910/32, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin; STF, Súmulas 85, 269 e 271; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJ-BA, MS nº 8032517-09.2020.8.05.0000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud; TJ-BA, MS nº 8012120-89.2021.8.05.0000, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso; TJ-BA, MS nº 8033630-61.2021.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032217-71.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA MESSIAS DE JESUS SANTANA e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08